Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001673-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – VIABILIDADE – AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DO DIFERIMENTO DO ICMS – LIMINAR RATIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

A teor da Lei Estadual n. 7.263/2000, o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para os contribuintes que optarem por usufruir o benefício do diferimento do ICMS, de modo que se o requerente não usufrui da benesse não deve, em tese, ser o responsável pelo pagamento da contribuição, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do débito em sede de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1058948-11.2020.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, aduz a Agravante que ajuizou ação anulatória, tendo em vista que teve lavrado contra si o Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS n. 299906/337/68/2017, o qual lhe exige o pagamento do FETHAB-FACS devido por substituição tributária em operações internas de aquisição de soja em grãos de produtores rurais optantes pelo diferimento do ICMS, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015.

Afirma que
“(...) as contribuições ao FETHAB são facultativas, não amoldando-se ao conceito de ‘tributo’ do artigo 3o do CTN, dada a ausência de compulsoriedade da sua cobrança, entendimento pacífico no âmbito jurisprudencial e inclusive defendido pelo Estado (...)”
e, por isso, inaplicável o regime de substituição tributária prevista no Código Tributário Nacional ao caso.

Ademais, realça que,
“(...) ainda que se admitisse a aplicação do regime de substituição tributária às aludidas contribuições, (...) somente a ‘lei’ poderia estabelecer, e de maneira expressa, a figura do “substituto”, tarefa esta indelegável ao Poder Executivo, como enuncia o artigo 121 do Código Tributário Nacional (...)”.

Salienta que o débito já foi inserido em sua conta corrente fiscal e está com o
status
“omisso”, o que impede a ela e a todos os seus outros estabelecimentos de obterem certidão negativa de débito, situação que paralisa a atividade de todas as filiais. Além disso, aduz que o credenciamento para usufruir de crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor de ICMS previsto no art. 18 do Anexo VI do RICMS/S2014, no qual uma das filiais está enquadrada, depende de regularidade perante o fisco.

Assim, destaca que
“(...) caso não lhe seja concedida a tutela cautelar pretendida, ficará exposta à apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais de divisa interestadual e impedida de obter certidão de regularidade fiscal, dificultando sobremaneira o desenvolvimento de suas atividades”.

Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da lide. Ao fim, pretende ver confirmada a decisão liminar.

Em sede liminar, foi deferido o pedido por antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Notificação de Lançamento n. 299906/337/68/2017. Ao fim, requer seja provido o recurso, confirmando-se a decisão liminar.

O agravado apresentou as contrarrazões, requerendo seja negado provimento ao presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Consoante relatado,
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, ora Agravante, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória, com vistas à anulação do débito descrito no Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS n. 299906/337/68/2017, o qual lhe exige o pagamento do FETHAB-FACS devido por substituição tributária em operações internas de aquisição de soja em grãos de produtores rurais optantes pelo diferimento do ICMS, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015.

A Agravante requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito, aduzindo que a
probabilidade do direito
consiste na demonstração de que o FETHAB-FACS não é compulsório e não tem natureza jurídica de tributo, não sendo aplicáveis as disposições do CTN, além de o § 1o do artigo 11 da Lei n.o 7.263/00 e o § 1o do artigo 18 do Decreto 1.261/00 estabelecerem que, se não recolhido o FETHAB, deve o remetente recolher o ICMS, e não a destinatária recolher o FETHAB.

Quanto ao
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, sustenta que o débito foi inserido em sua conta corrente fiscal e está com o
status
“omisso”, o que a impede de obter certidão negativa de débito, sendo que o credenciamento de uma das filiais para usufruir de crédito presumido de 20% (vinte por cento) do valor de ICMS depende de regularidade perante o fisco, de modo que
“(...) caso não lhe seja concedida a tutela cautelar pretendida, ficará exposta à apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais de divisa interestadual e impedida de obter certidão de regularidade fiscal, dificultando sobremaneira o desenvolvimento de suas atividades”.

Pois bem.

Examinando os autos, observa-se que o presente recurso merece provimento, porquanto, de fato, verifica-se a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Sabido que as contribuições destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foram instituídas pela Lei Estadual n. 7.263/2000, para operações internas, interestaduais e exportação de soja, gado em pé, algodão e madeira, como condição ao benefício fiscal do diferimento do ICMS:

Art. 7o. O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAMT.

Art. 8o. O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente: (Nova redação dada ao caput pela Lei 7.882/02)

I - Faculdade do contribuinte;

II - Condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados.

Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.

Art. 11.

A não-adesão à faculdade referida no artigo 7o impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente, observadas as alíquotas fixadas na Lei no 7.098/98, para as operações internas, aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.

Assim, tem-se que o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório tão somente para os contribuintes que desejarem usufruir o benefício do diferimento do ICMS. Vale dizer, a adesão ao diferimento do imposto é facultativa e implica o recolhimento da contribuição pelo beneficiário.

Sucede que,
in casu
, a empresa Agravante não usufrui do aludido benefício, motivo pelo qual não deve, em tese e em princípio, ser a responsável pelo pagamento da contribuição.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESÍDUO DE MADEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

(Ree Nec 121613/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Desse modo, tem-se por demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que, certamente, prejudica e prejudicará a Agravante e todos os seus estabelecimentos de exercerem suas atividades.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento apenas para, confirmando a liminar, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS n. 299906/337/68/2017.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento apenas para, confirmando a liminar, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS (Fundo de Transporte e Habitação – Fundo de Apoio à Cultura da Soja) n. 299906/337/68/2017
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa requerente é ou não responsável pelo recolhimento do FETHAB (
Fundo de Transporte e Habitação
).

A legislação que rege a espécie dispõe que nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS (
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
) a condição de substituto do seu remetente para retenção e recolhimento das contribuições FETHAB (
Fundo de Transporte e Habitação
)

e FACS (
Fundo de Apoio à Cultura da Soja
), (art. 13 do Decreto n° 1261 de 30/3/2000 que regulamenta a Lei n° 7263/2000), sem prejuízo de que deverá efetuar a retenção das importâncias devidas decorrentes de cada entrada, deduzindo-se do preço a ser pago ao remetente (art. 15, com nova redação dada pelo Decreto n° 6994/2006).

A norma é imperativa e não facultativa.

Inexiste nos autos demonstração de que o remetente deixou de consignar nos documentos fiscais que as operações objurgadas não estavam acobertadas pelo diferimento (art. 14 c/c 18, caput do Decreto n° 1261/2000), o que traduz, a princípio, em pleno conhecimento da exigibilidade da contribuição FETHAB (
Fundo de Transporte e Habitação
)

pelo adquirente. [...].

Além do exposto, a requerente alegou preambularmente ser inconstitucional estabelecer obrigação tributária através de Decreto, de modo que o crédito constituído está eivado de vícios e deve, portanto, ser desconsiderado. Ressalta-se, entretanto, que a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, e sim compreende decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre obrigações tributárias (art. 96/CTN).

Embora se discuta o poder da administração pública estabelecer obrigações mediante decreto, sem violar ao princípio da reserva legal, ao analisar caso assemelhado, o STJ entendeu que regras previstas em Decreto Estadual para cumprimento de obrigações acessórias, por si só, não ofendem a Constituição Federal.

[...]

O juízo da verossimilhança repousa na forte convicção de que, tanto as questões de fato como de direito induzem a requerente a merecer a prestação jurisdicional antecipada a seu favor.

Em vista do exposto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais relativos ao
fumus boni iuris
e
periculum in mora
destinados à suspensão do ato tido por abusivo e/ou irregular, bem como de eventual depósito judicial (Súmula 112/STJ).

Posto isto, ausente os pressupostos previstos no artigo 300/CPC, indefiro a tutela provisória de urgência.

Antes de efetivo cumprimento dos atos ordinatórios, determino a intimação da requerente para, no prazo de até 15 (quinze) dias, promover o pagamento da 1a/10 parcela das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

[...]

[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1058948-11.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 4735557 – fls. 3/5).

A questão versa sobre o não recolhimento de contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS), no período de 1o de janeiro de 2012 a 22 de fevereiro de 2015, incidente sobre a operação de aquisição de soja em grãos de produtores rurais com estabelecimento no Estado de Mato Grosso, os quais seriam, na condição de contribuintes, beneficiários do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, conforme Aviso de Cobrança Fazendária no 299906/337/68/2017, data de 11 de outubro de 2017 (Primeira Instância, Id. 46556502).

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.263, de 27 de março de 2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e o Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS), com a redação vigente à época dos fatos (fevereiro de 2015), dispunha que:

Art. 1o Fica criado o Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB, vinculado à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA, cuja administração, recursos e condições observarão o disposto nesta lei.

[...]

Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt.

§ 1o Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:

I - 9,605% (nove inteiros e seiscentos e cinco milésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do FETHAB;

II - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de soja transportada, que será creditada à conta do FACS, criado pelo art. 14-A e seguintes desta lei;

[...]

§ 2o As importâncias devidas nos termos deste artigo serão recolhidas junto à:

I - A Agência Fazendária do domicílio do remetente, quando decorrentes de remessa de soja e de madeira;

II - unidade do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso-INDEA/MT, quando decorrentes de remessa de gado em pé.

[...]

Art. 7o-B O regulamento desta lei poderá autorizar que os recolhimentos das contribuições ao FETHAB e aos Fundos criados pelos arts. 14-A, 14-D e 14-F desta lei sejam efetuados por outra forma ou em outros locais.

[...]

Art. 14-A Fica criado o Fundo de Apoio à Cultura da Soja - FACS.

Parágrafo único. O Fundo ora criado destina-se a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura da soja e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas deste segmento.

[...]

Art. 14-C Constituem receitas do FACS:

I - arrecadação decorrente da aplicação do disposto no inciso II, § 1o, do art. 7o desta lei, inclusive acréscimos legais cabíveis;

[...]

Parágrafo único A arrecadação de que trata o inciso I do caput poderá ser realizada mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e será efetuada diretamente à conta do FACS, pelo contribuinte destinatário da mercadoria, na condição de substituto do seu remetente.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.261, de 30 de março de 2000, que regulamenta a Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, com a redação vigente à época dos fatos (fevereiro de 2015), preceituava:

Art. 12 O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com soja, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB e FACS de que tratam os incisos I e II do § 1o do artigo 10, utilizando Documento de Arrecadação.

Art. 13 Nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior.

Art. 14 Na hipótese de que trata o artigo anterior, o remetente da mercadoria deverá informar no documento que acobertar a sua remessa, que as referidas contribuições serão recolhidas pelo adquirente da mercadoria na condição de contribuinte substituto.

Art. 15 O destinatário da mercadoria, responsável pelos recolhimentos nos termos do artigo 13, ao receber a soja, deverá efetuar a retenção das importâncias devidas, decorrentes de cada entrada, deduzindo-a do preço a ser pago ao remetente.

§ 1o Na hipótese deste artigo, os recolhimentos serão efetuados no mês seguinte em que se verificar a entrada da mercadoria, até a data fixada em ato do secretário de Fazenda para o recolhimento do ICMS.

[...]

Art. 16 O responsável pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB e ao FACS, deverá informar, na Nota Fiscal de Entrada, emitida para acobertar a entrada da mercadoria no seu estabelecimento, o valor da retenção do FETHAB e do FACS, no campo reservado ao Fisco.

Art. 17 Ao contribuinte substituto que deixar de efetuar a retenção e/ou recolhimento da contribuição, aplicam-se às mesmas penalidades previstas por igual infração relativamente ao ICMS, conforme artigo 45 da Lei no 7.098/98.

§ 1o Fica, também, sujeito à penalidade prevista para infração correlata, conforme o artigo 45 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, o descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas neste regulamento e em atos baixados pela Secretaria de Estado de Fazenda e pelo Conselho Diretor do FETHAB, para controle e acompanhamento dos valores da contribuição devidos por substituição.

[...]

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também em relação à contribuição devida ao FACS.

No caso, a cobrança da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) se trata de obrigação do contribuinte (produtor rural), que usufrui do benefício de diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, conforme dispõe o artigo 7o, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.263, de 27 de março de 2000. Logo, o contribuinte não é a agravante, visto que esta é a adquirente da mercadoria.

É necessário pontuar que, a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) não tem natureza de tributo, já que não se trata de prestação pecuniária compulsória.

De fato, se o produtor rural não pretende contribuir com o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e o Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) nem usufruir do benefício de diferimento, bastaria, a princípio, recolher o imposto devido na saída da mercadoria do estabelecimento, a afastar o caráter compulsório da contribuição instituída pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.263, de 27 de março de 2000, o qual se exige para configuração de tributo (Código Tributário Nacional, artigo 3o).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da questão atinente à natureza jurídica do Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB):

[...] Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 18971/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 14 de novembro de 2005).

No entanto
, não se está a discutir a legalidade da cobrança e sim a possibilidade de se exigir do adquirente de mercadorias (soja em grãos) a contraprestação pecuniária devida pelos produtores rurais, para que estes, na condição de contribuintes, possam usufruir do benefício de diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Logo, seria espécie de
substituição tributária
, nada obstante não se tratar de tributo.

À primeira vista, compete ao remetente da mercadoria (produtor rural) e não ao adquirente proceder ao recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS), conforme dispõe o artigo 7o, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.263, de 27 de março de 2000, com a redação vigente à época dos fatos (fevereiro de 2015): “
O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira,
fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos Arts. 14-A
, 14-D e 14-F desta lei
[...]”. [sem negrito no original], a evidenciar a probabilidade do direito alegado.

Ademais, o risco de dano grave de difícil reparação é evidente, ante o lançamento dos débitos impugnados na conta corrente fiscal da agravante, a obstar a expedição de certidão de regularidade fiscal. Além disso, há possibilidade de ocorrer a inscrição em dívida ativa, acaso ainda não tenha sido efetivada, bem como o protesto da certidão de dívida ativa.

Dessa forma, acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e suspender a exigibilidade dos créditos lançados no Aviso de Cobrança Fazendária no 299906/337/68/2017, por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021